Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707420-82.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO DA COSTA FERREIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de id. 76341868, concedendo ao patrono do réu a derradeira oportunidade para oferecimento das razões recursais no prazo legal. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 15:46:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora